Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA DA FAMÍLIA DO SENTENCIADO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convício social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. Nesse contexto, o fato de a empresa pertencer ao irmão do sentenciado e de ter sido constituída poucos meses antes da proposta não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal.
2. Considerando o lapso temporal decorrido desde a prolação da decisão recorrida, não há como ser concedido o benefício nesta instância recursal, cabendo ao Juízo das Execuções Penais, uma vez afastado o óbice ao deferimento do trabalho externo na empresa do irmão do agravante, decidir se o recorrente preenche os demais requisitos elencados no artigo 37 da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para afastar o óbice ao deferimento do trabalho externo na empresa do irmão do agravante, cabendo ao Juízo das Execuções Penais a análise do preenchimento dos demais requisitos do artigo 37 da Lei de Execuções Penais. A eficácia da presente decisão fica condicionada ao término do prazo de suspensão dos benefícios externos determinada pela Vara de Execuções Penais, em razão das medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do Distrito Federal.